Tribunal: TJSP
Processo: 2142138-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de constrangimento ilegal na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Decisão desprovida de suficiente fundamentação. Perspectiva de imposição de pena que não justifica a imposição da medida extrema.
Constrangimento ilegal caracterizado. Crime não associado ao emprego de violência ou grave ameaça. Prognósticos de efetivação do

Ementa:

Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de constrangimento ilegal na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Decisão desprovida de suficiente fundamentação. Perspectiva de imposição de pena que não justifica a imposição da medida extrema.
Constrangimento ilegal caracterizado. Crime não associado ao emprego de violência ou grave ameaça. Prognósticos de efetivação do poder-dever punitivo que não apontam para a imposição do regime prisional mais severo. Reincidência que, por si só, não justifica a imposição da custódia cautelar. Violação do princípio da proporcionalidade. Ordem concedida.